Tribunal: TJES
Processo: 0006535-21.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006535-21.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEAN MARTINS SEPULCRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006535-21.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEAN MARTINS SEPULCRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO REDUZIDA - DECOTE CAUSA DE AUMENTO COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que inexistem informações de condenações transitadas em julgado em face do réu, possível a concessão do benefício do tráfico privilegiado, contudo mediante aplicação de patamar reduzido, haja vista informações do seu envolvimento com a comercialização de drogas. 2 – Inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei n. 11.343/06, haja vista que as escolas, na época dos fatos, estavam em devido funcionamento. 3 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006535-21.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEAN MARTINS SEPULCRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta dos autos em epigrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no 14 de setembro de 2021, por volta das 16h53min, na Avenida Martins Afonso de Souza, praça anexo a escola, no bairro Interlagos, nesta cidade, policiais militares se deslocaram até o local, para atender a uma denúncia anônima, a qual informava que havia um indivíduo de cabelos amarelos, trajando camisa regata preta, vendendo drogas próximo a escola EMEE Professora Maria da Penha Pazito Ventura, bem como que o indivíduo escondia um produto próximo dele no chão.

Diante disso, ao chegar ao local, policiais militares visualizaram o indivíduo com as características passadas e o abordaram. No decorrer da abordagem, o indivíduo foi identificado como JHEAN MARTINS SEPULCRO, e próximo a ele, foi encontrado uma sacola com 17 (dezessete) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Infere-se do depoimento dos policiais que JHEAN confirmou que os entorpecentes apreendidos eram dele e ele estava vendendo no local, assim como, informou que já foi conduzido outras vezes à delegacia por tráfico de drogas.

Registra-se que o denunciado possui três boletins de ocorrência registrados no ano de 2018 relacionados ao tráfico de drogas, sendo BU's 36159079, 35554018 e 35175572, contudo, apesar do denunciado ter sido apreendido em contexto de tráfico de drogas, em nenhuma das vezes em que foi apreendido foi encontrado drogas com o mesmo.

Nesta senda, restou evidenciado que o denunciado estava praticando tráfico de drogas. Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU 03/05, auto de apreensão à fl. 11, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 12, em consonância com as demais provas dos autos.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 620 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente, o réu pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que a fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo
se mostra inidônea, já que pautada na informação de que o apelante já havia sido conduzido à delegacia sob suspeita de prática de crime de tráfico de drogas.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que apesar do Magistrado sentenciante afirmar a existência de boletins de ocorrência em face do apelante, no suposto contexto de mercancia de drogas, a certidão existente nos autos aponta para a ausência de condenações transitadas em julgado contra o réu, o que permite a aplicação da minorante prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Contudo, diante das informações referentes aos boletins de ocorrência ligando o apelante ao tráfico de drogas na região, entendo pela possibilidade de fixação de patamar distinto do máximo.

Assim, tendo em vista que a segunda fase de dosagem da pena foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, aplico o patamar de 1/2, a fim de conduzir a pena para 2 anos e 8 meses de reclusão.

No que se refere ao pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei n. 11.343/06, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, diferente do que alega, no dia 14 de setembro de 2021, no dia dos fatos, as escolas já estavam em franco funcionamento, uma vez que reduzidos os riscos advindos da pandemia do Covid-19.

Soma-se a isso, o fato de que o horário da apreensão se aproxima do horário de saída dos alunos que estudam no período vespertino, razão pela qual impossível o acolhimento da tese ventilada.

Assim, aplico a fração de 1/6 e conduzo a pena para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 292 dias-multa.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o
modus operandi
do delito, visando a comercialização de drogas nas proximidades de uma escola de ensino fundamental, o que demonstra que tal benefício se revela insuficiente.

Forte nesses argumentos, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)